Tribunal: STF
Processo: RE 1482366
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2024. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. EXCLUSÃO. CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA. REQUISITOS. PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, no caso concreto, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se na conclusão de que a sua conduta era incompatível com o cargo de Policial Rodoviário Federal. 



    2. Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 22 da repercussão geral, entendeu possível a exigência de requisitos mais rigorosos de aferição de condutas sociais para determinados cargos, em conformidade com o edital do certame, como nas hipóteses das carreiras da magistratura e da segurança pública (art. 144, da CF).



    3. Acrescento ao fundamento da decisão monocrática, diante dos argumentos postos no apelo extremo e agora no agravo regimental, de que “a base para a exclusão do candidato foi o edital do concurso, sem lei anterior que estabelecesse quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, que a Corte a quo, fundamentou-se no edital do referido concurso público, e também em dispositivo legal para avaliação dos critérios exigidos na fase de investigação social.



    4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao questionamento da parte Recorrente em relação ao estabelecimento de “quais são as condutas sociais e quais atos de idoneidade seriam impeditivos para o exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal”, demandaria uma análise minuciosa da Lei Lei 4.878/65 citada pela instância de origem, bem como o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.